Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704772-69.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DENIS FERREIRA DOS SANTOS, LAURA DE FATIMA FERREIRA DA CUNHA, DAVI COMENALE GARCIA, EMERSON VARGAS CONSTANTINO D E S P A C H O Não há nada a prover quanto aos pedidos constantes da petição ID 23984666, uma vez que já foi exarado Acórdão nos presentes autos, estando exaurida a apreciação deste Tribunal nos autos deste recurso de Apelação em epígrafe. À Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado e, após, baixem os autos. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2021 15:30:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador